Tribunal: TJMT
Processo: 1044133-67.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044133-67.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação da instituição ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados judicialmente, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à validade das cláusulas contratuais que previam formas de remuneração;

(
ii
) saber se há contradição quanto à possibilidade de arbitramento judicial diante da previsão contratual de pagamento por etapas;

(
iii
) saber se o acórdão é omisso quanto aos termos de quitação apresentados;

(
iv
) saber se há omissão quanto à ausência de parâmetros objetivos para fixação do valor arbitrado;

(v) saber se houve negativa de prestação jurisdicional, apta a justificar efeitos infringentes nos embargos.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração não apontam vícios que justifiquem o acolhimento do recurso, revelando apenas inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

2.
O acórdão enfrentou expressamente as cláusulas contratuais e os termos de quitação, concluindo que a ausência de previsão específica de remuneração em caso de rescisão autoriza o arbitramento judicial com base no art. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994.

3.
O termo de quitação apresentado não individualiza os processos ou serviços correspondentes, sendo inapto para afastar o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

4.
O valor arbitrado (R$ 12.000,00) foi fundamentado na atuação do escritório em múltiplas demandas judiciais, em conformidade com os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, afastando a tese de enriquecimento sem causa.

5.
Inexiste negativa de prestação jurisdicional, tendo o Tribunal se manifestado de forma clara, fundamentada e suficiente sobre todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

6.
A alegação de omissão para fins de prequestionamento não autoriza a reanálise da matéria já decidida, tampouco obriga o julgador a mencionar todos os dispositivos legais invocados pela parte.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, ainda que contrariamente à tese da parte.

2. A rescisão unilateral do contrato de honorários advocatícios sem previsão expressa de remuneração para tal hipótese autoriza o arbitramento judicial nos termos do art. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994.

3. Termo de quitação genérico, desacompanhado da especificação dos serviços prestados, não afasta o direito ao recebimento proporcional de honorários.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXV, LIV, LV e LXXVIII; CC/2002,
arts
. 389,
p.u
., 421, 421-A, III e 476; CPC,
arts
. 1.022, 85, §§ 2º e 8º; L. nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª T., j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª T., j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos p
elo

BANCO BRADESCO S/A

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou provimento aos recursos interpostos pelo embargante e embargada.

Inconformado, o

BANCO BRADESCO S/A

sustenta
,

em primeiro lugar, a existência de contradição no julgado, porquanto teria sido desconsiderada a cláusula contratual que expressamente previa a possibilidade de rescisão imotivada do ajuste e a forma de remuneração pelas etapas já concluídas.

Afirma, ainda, que o contrato dispunha sobre diversas formas de pagamento dos honorários — adiantamento inicial, remuneração por garantia processual, remuneração condicionada à recuperação do crédito, honorários de sucumbência e valores em caso de irrecuperabilidade —, sendo todos os pagamentos realizados regularmente até a data da rescisão.

Alega, em segundo plano, omissão do acórdão quanto à análise dos termos de quitação apresentados, aduzindo que tais documentos seriam plenamente válidos e suficientes para demonstrar a quitação integral dos serviços prestados, ainda que de forma genérica, em razão da natureza massificada da prestação advocatícia contratada. Assevera que a exigência de individualização de cada processo remunerado
se
mostra inviável diante da longa relação contratual mantida entre as partes.

Defende, ademais, que houve omissão relevante quanto à validade das cláusulas contratuais pactuadas, ressaltando que não houve pedido de revisão ou anulação do contrato, de modo que a intervenção judicial nos ajustes firmados violaria o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações privadas, nos termos dos
arts
. 421 e 421-A do Código Civil.

Ressalta que somente haveria cabimento para o arbitramento de honorários em caso de ausência de estipulação contratual, hipótese que não se verificaria no presente caso, pois o contrato regulava expressamente a remuneração do escritório em todas as fases do trabalho.

Aponta, ainda, omissão quanto aos parâmetros utilizados para fixação do valor arbitrado a título de honorários, entendendo inexistentes critérios objetivos que justificassem a quantia estabelecida, sobretudo porque o escritório recorrido já teria recebido valores referentes a outras fases processuais e não obteve êxito nas ações patrocinadas, o que caracterizaria
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

Por derradeiro, sustenta que o v. acórdão incorreu em negativa de prestação jurisdicional, por deixar de se manifestar sobre questões essenciais e provas constantes dos autos, notadamente quanto à validade dos termos de quitação, ao resultado das ações judiciais patrocinadas e às cláusulas do contrato de honorários, em afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC. Salienta, inclusive, que em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2158327/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti), envolvendo as mesmas partes e objeto contratual, reconheceu-se a omissão do TJMT em situação análoga, determinando-se o retorno dos autos à origem para a devida apreciação das matérias.

Diante dessas razões, requer o embargante o acolhimento dos presentes
aclaratórios
, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de que seja reformado o acórdão embargado para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de arbitramento de honorários. Subsidiariamente, pleiteia a
reconsideração do valor fixado, ao fundamento de ausência de parâmetros objetivos para a quantificação.

Por fim,
formula
pedido de prequestionamento dos
arts
. 141 e 492 do CPC, 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, art. 6º da LINDB e
arts
. 5º, II, XXXVI, LV e 93, IX, da Constituição Federal, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Devidamente intimada
,
a parte embargada apresentou cont
rarrazões ao ID.
319337372
requerendo a rejeição dos
e
mbargos
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,
o
BANCO BRADESCO S/A

pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado,
conferindo-lhes efeitos infringentes
para que sejam
corrigidas supostas omissões
e
contradições relacionad
o
s à quitação dos honorários.

De início, registro que os presente
s
a
claratórios

não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de arbitramento de honorários proposta por escritório de advocacia em face de instituição financeira, em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do encerramento dos processos patrocinados. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 12.000,00, acrescido de juros e correção monetária, além de custas e honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral;

(
ii
) saber se é aplicável o art. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994, em contratos que estipulam remuneração, mas não disciplinam hipótese de rescisão;

(
iii
) saber se o valor fixado a título de honorários está em consonância com os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide por considerar desnecessária a dilação probatória.

2. A ausência de cláusula contratual que estipule expressamente a remuneração devida em caso de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994.

3. O arbitramento por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, deve observar os critérios legais e o grau de atuação nos feitos judiciais.

4. O valor de R$ 12.000,00, fixado na origem, revela-se proporcional ao trabalho realizado e à complexidade das demandas patrocinadas, estando em consonância com a jurisprudência dominante.

5. A tese de quitação ampla carece de demonstração específica sobre os serviços prestados nos autos objeto da presente ação, não se mostrando apta a afastar o direito à remuneração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É admissível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando o contrato de prestação de serviços for rescindido unilateralmente e não houver estipulação expressa sobre a remuneração devida nessa hipótese.

2. A remuneração devida ao advogado, em caso de rescisão imotivada pelo cliente, deve observar os critérios legais, podendo ser fixada por apreciação equitativa quando não houver base objetiva para aplicação percentual.

3. A ausência de estipulação específica no contrato de honorários quanto à rescisão autoriza a aplicação do art. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994, independentemente de haver previsão de remuneração durante a vigência do pacto.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC/2002,
arts
. 389,
p.u
., e 406, § 1º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º, 11 e 20; L. nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª T., j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª T., j. 29.04.2024.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

Contu
do
, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito
do
e
mbargante
em
postergar a demanda e ver
reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

No caso em comento, s
em razão o
e
mbargante
acerca das supostas omissões e contradições
, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalha
damente as questões trazidas no
recurso
de apelação interposto
, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

O
entendimento
externado no acórdão embargado
, ao contrário do qu
e quer fazer crer o
recorrente
, consigna expressamente
que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta no precedente citado no acórdão:

“(...) Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)”
(Id.
305469540
).

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”.

(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024).

Em relação ao contrato de honorários firmado entre as partes, o julgado bem tratou de concluir que
“
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.
”
.

Acerca do termo de quitação, de
vidamente restou consignado que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A
,
tais documentos
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, pois
não indicam a que processos ou serviços se referem
, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a qu
itação dos honorários buscados no processo.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo
quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ª Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão
do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No tocante ao
precedente do Superior Tribunal de Justiça

em litígio semelhante

invocado pelo embargante,
denota-se que àquela Col. Corte
reconheceu a necessidade de manifestação expressa do TJMT acerca das cláusulas contratuais e dos termos de quitação, sob pena de negativa de prestação jurisdicional
. Todavia, no presente caso, verifica-se que
o acórdão enfrentou expressamente as cláusulas contratuais e termos de quitação
, concluindo, ao final, que
tais documentos
não se prestam
para eximir
o Banco Bradesco
de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
por não indicarem
a que processos ou serviços se referem
.

Assim, de ver que houve manifestação expressa da matéria alegada pelo Banco, tendo este Colegiado decidido em sentido diametralmente oposto ao requerido pelo embargante.

De mais a mais
, importa ressaltar que o julgado embargado
confirmou a sentença que devidamente detalhou
a atuação do escritório de advocacia em cada um d
os processos
para
chegar ao valor de
honorários
fixados
em
estrita
observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, ressalta-se que
a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os
motivos e fundamentos que a embasam
, (...).”
(EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto

o

e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025